Tribunal: TJES
Processo: 5003201-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003201-92.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI DELFINO
RECORRIDO: PAG MAIS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003201-92.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VALDECI DELFINO.

RECORRIDA:
PAG MAIS LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo em razão dos comprovantes de renda juntados no ID. 18392645,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IRDR Nº 5011218-04.2024.8.08.0000. CAUSA MADURA. INVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. ABUSIVIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO NA INTEGRALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VALDECI DELFINO
, em face da sentença que julgou extinto os pedidos da inicial, sob o fundamento de que os Juizados Especiais são incompetentes para o processamento e julgamento de ações em que o seu valor ultrapasse quarenta vezes o salário-mínimo e que o valor da causa,
in casu
, seria o valor do contrato, o que transcende o teto dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende que a sentença seja reformada, sustentando, em síntese, que o valor da causa nos Juizados Especiais devem corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, razão pela qual é competente os Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda, haja vista que a pretensão econômica objeto destes autos totaliza o valor de R$14.145,86 (quatorze mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), relativo ao valor efetivamente pago pelo recorrente e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Adentrando ao mérito, é cediço que os Juizados Especiais possuem competência para o processamento e julgamento de causas de menor complexidade e com valor da causa não excedente à 40 (quarenta) vezes o salário-mínimo, conforme prevê o art. 3º, Inc. I, da Lei nº 9.099/95, contudo,
in casu
, apesar de constar no contrato objeto destes autos valor superior ao valor de alçada dos Juizados Especiais, a pretensão autoral cinge-se no reembolso dos valores que já foram pagos, logo, o entendimento aplicável ao caso em testilha é que o valor da presente causa é o da parte controvertida,conforme o art. 292, Inc. II, parte final, do CPC, vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; (Grifo nosso)

4.

Nesta senda, o valor da causa corresponde à pretensão econômica do pedido, sendo, portanto, competente os Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda, tanto é que, reforçando o texto da lei supramencionada, o Enunciado 39 do FONAJE prevê que: “
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
”

5.

Dessarte, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão econômica se restringe aos valores efetivamente pagos no patamar de R$4.145,86 (quatro mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), perfazendo o montante de R$14.145,86 (quatorze mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), valor este que não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais de quarenta vezes o salário-mínimo, previsto no art. 3º, Inc. I, da Lei nº 9.099/95

6.

Por derradeiro, imperioso destacar que o entendimento jurisprudencial segue no mesmo sentido. No âmbito do TJES foi julgado o IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, no qual foi estabelecido que o valor da causa nos contratos de consórcio se refere ao proveito econômico a ser obtido, e não ao valor do contrato. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA NA CAUSA PILOTO.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado nos autos do mandado de segurança nº 5007146-71.2024.8.08.0000, impetrado por consorciado contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis que extinguiu processo por incompetência do juizado com base no valor total do contrato de consórcio. Na causa piloto, o impetrante buscava a restituição da quantia de R$ 16.977,22 (dezesseis mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), e a compensação por danos morais. Foi solicitada a fixação de tese jurídica, por meio de IRDR, para uniformizar o entendimento sobre a forma correta de atribuição do valor da causa em demandas análogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência do Juizado Especial Cível pode ser afastada de ofício com base no valor do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se o valor da causa deve refletir o valor integral do contrato ou o proveito econômico efetivamente pretendido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 33, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada.

4. O valor da causa, nos termos do art. 292, II, do CPC, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, não se confundindo com o valor total do contrato quando este não for objeto direto da controvérsia.

5. Nas demandas em que se busca a restituição de valores pagos em contrato de consórcio, o montante do contrato não representa, necessariamente, o valor controvertido ou o proveito econômico perseguido.

6. O reconhecimento de incompetência do juizado especial com base em valor superior ao teto de alçada, desconsiderando o pedido efetivo, viola o direito de acesso à justiça e a legislação processual vigente.

7. A causa piloto demonstrou que o valor atribuído à causa (R$ 28.977,22 somando danos materiais e morais arbitrados em sentença) não excede o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, atraindo a competência do juizado especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido para fixar as seguintes teses vinculantes para todo o Poder Judiciário capixaba: 1 – É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente. 2 –
O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia. 3 – O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado são os valores que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.

9. Segurança da causa piloto (MS nº 5007146-71.2024.8.08.0000) concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.04.2024; TJES, MS nº 5007075-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 07.05.2025. (TJES - PROCESSO Nº 5011218-04.2024.8.08.0000 - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Tribunal Pleno - Julg: 28/08/2025) (g. n.)

7.

Isto posto, verifica-se que o valor da causa encontra-se adequado e não superior ao teto dos Juizados Especiais, razão pela qual a incompetência dos Juizados Especiais em decorrência do valor da causa deve ser afastada como motivo de extinção do feito.

8.

Assim, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa, aplico a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC e passo ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

9.

No mérito, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC. Dentre os direitos básicos do consumidor, destaca-se o de receber informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, bem como a proteção contra a publicidade enganosa e métodos comerciais desleais.

10.

Verifica-se pelas provas produzidas que restou demonstrada a celebração do contrato de consórcio entre as partes (ID. 18392182), bem como é incontroverso que a parte Autora desistiu do consórcio (ID. 18392596). O ponto controvertido da demanda reside em apurar se houve falha na informação prestada pela parte Requerida bem como averiguar se é devido à parte Autora a restituição imediata e integral dos valores pagos, além de danos morais.

11.

Analisando a defesa, verifico que a parte Requerida alega regularidade na contratação, e impugna a restituição imediata dos valores pagos pela parte Requerente, alegando que essa terá o direito à devolução somente quando sorteio do excluído ou encerramento do grupo.

12.

O Recorrente alega ter sido atraído pela promessa de liberação de crédito para a compra de um imóvel em até 60 dias, mediante o pagamento de uma entrada. Tal narrativa se mostra verossímil e encontra amparo na prática comercial que, lamentavelmente, tem se tornado objeto de inúmeras demandas judiciais. O autor registrou Boletim de Ocorrência (ID. 18392598) e juntou
prints
de Whatsapp e áudios (ID. 18392183) no qual questiona o vendedor (Sr. Leandro) sobre quando poderá ver as casas. O vendedor no começo das mensagens afirma estar ocupado e depois passa a ignorar o Autor.

13.

As fornecedoras, por meio de seus prepostos, utilizam-se da legítima expectativa do consumidor para celebrar contratos de consórcio, omitindo a natureza aleatória e a ausência de prazo para a contemplação.

14.

A despeito dos argumentos da Recorrida, que se apega à formalidade do contrato escrito e a uma ligação de pós-venda, tais elementos não são suficientes para afastar o vício que macula a origem do negócio. No áudio pós-venda juntado pela recorrida, em nenhum momento é mencionado que não houve promessa de contemplação rápida.

15.

A oferta e a publicidade veiculadas, ainda que verbalmente no momento da captação, vinculam o fornecedor (art. 30 do CDC) e integram o contrato que vier a ser celebrado. A conduta de prometer um "financiamento" ou "crédito rápido" para, na realidade, formalizar um consórcio, representa manifesta falha no dever de informação e configura publicidade enganosa por omissão, capaz de induzir o consumidor em erro.

16.

Reconhecido o vício de consentimento, a consequência jurídica é a anulação do negócio (art. 171, II, do Código Civil), com o retorno das partes ao
status quo ante
. Destarte, não há que se falar em aplicação da Lei nº 11.795/2008 ou do Enunciado nº 25 das Turmas Recursais do TJES para fins de restituição de valores. Tais normativos disciplinam a hipótese de desistência ou exclusão de um consorciado que aderiu a um contrato válido, situação diametralmente oposta à dos autos, em que se declara a invalidade do pacto desde sua formação. Logo, deve ser determinada a devolução imediata e integral da quantia paga pelo Recorrente.

17.

No que tange aos danos morais, estes também restaram configurados. A situação vivenciada pelo consumidor transcende o mero dissabor. A frustração do sonho de adquirir um bem, o sentimento de ter sido ludibriado e a angústia de ver suas economias retidas indevidamente são fatores que, somados, violam a dignidade e a paz de espírito do indivíduo, ensejando o dever de reparar.

18.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte das ofensoras.

19.

Por derradeiro, quanto à taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, houve a alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, passando a vigorar em 28/08/2024 com a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

11.

Nesse sentido, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes (proposta de adesão nº 202402939, Grupo 3013, prazo do grupo: 180 (cento e oitenta meses), cabendo à empresa PAG MAIS LTDA, baixar em seus sistemas o registro em nome de VALDECI DELFINO, no prazo de 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos;

b) CONDENAR o Recorrido a restituir ao Recorrente a quantia de R$ 4.145,86 (quatro mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir da celebração dos contratos que se invalidam (Súmula 54 do STJ). Não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento que gerou a nulidade do negócio;

c) CONDENAR o Recorrido a indenizar o Recorrente na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

d) DETERMINAR que a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

20.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)